Tribunal: STJ
Processo: 1088916-81.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106348 - SP(2025/0439280-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M M R
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
EMBARGADO
: S A C DE S S
EMBARGADO
: Q A DE B S
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
RAFAEL KLIEMKE DOS SANTOS - SP268454
PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - SP305877
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
GO273843
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f41ac86-06bc-44ba-b882-5118a37c8a76

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106348 - SP(2025/0439280-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M M R
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
EMBARGADO
: S A C DE S S
EMBARGADO
: Q A DE B S
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
RAFAEL KLIEMKE DOS SANTOS - SP268454
PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - SP305877
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
GO273843
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. M. R. ao acórdão assim
ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA56004423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:16
Código de Controle do Documento: 60e8d20e-87d7-45dd-82a6-6d68902f62ba

2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento." (e-STJ fl. 1.000)

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão no
julgado embargado quanto ao saldo remanescente da coparticipação. Afirma, ainda,
que as Súmulas nos 5, 7 e
não se aplicam à espécie.
83/STJ
Impugnação às e-STJ fls. 1.021/1.024.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: erro material,
art. 1.022
obscuridade, contradição ou omissão.
Registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto embargado:

"(...)
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à cobrança da coparticipação, conforme se verifica do seguinte trecho
do acórdão:

'(...)
No que diz respeito à cobrança de coparticipação,
revendo as acepções legais que envolvem o tema, bem como
frente à segurança jurídica em razão de novo entendimento
firmado em casa análogo, passei a perfilhar do sentido de que a
contratação do plano de saúde com cobrança por coparticipação
está expressamente disposta no da a art. 16 Lei no 9.656/98,
qual estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá parte
do procedimento, ficando o segurado responsável por um
percentual previamente fixado no contrato.
(...)
Com
efeito,
verifica-se
que
o
entendimento
jurisprudencial é no sentido de que as operadoras de planos de
saúde não repassem mais de 50% (cinquenta por cento) do valor
do serviço para seus usuários, pois o valor da mensalidade é
reduzido, tendo em vista que os beneficiários arcam com valor
adicional de consultas e exames.
Dessa forma, havendo previsão contratual de
coparticipação, como no caso, não há falar em abusividade.
Observa-se que o contrato entabulado pelas partes
prevê a cobrança extra de valores sobre os exames, consultas,
exames, terapias e procedimentos ambulatoriais.
Assim, no caso, não há como afastar a cláusula de
coparticipação, uma vez que implicaria em desvirtuar a natureza
do contrato firmado, onde o usuário arcaria com os valores
reduzidos da mensalidade sem a contrapartida, o que acarreta
grande desequilíbrio contratual em prejuízo da operadora de
plano de saúde, a qual teria de suportar integralmente os custos
das terapias realizadas.
(...)
Ressalta-se que este Tribunal de Justiça, quando do
julgamento
do
recurso
de
apelação
no
10000147-
Documento eletrônico VDA56004423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:16
Código de Controle do Documento: 60e8d20e-87d7-45dd-82a6-6d68902f62ba

03.2022.8.11.0019, decidiu pela legalidade da cobrança de
coparticipação nas terapias para os portadores de transtorno de
espectro autista - TEA, porém, impondo um teto de cobrança
pelas operadoras, ou seja, 'um fator limitador que determina a
cobrança da coparticipação fixada em duas vezes o valor do
plano contratado', a fim de não prejudicar o tratamento da parte
consumidora, bem como manter o equilíbrio contratual entre as
partes.
(...)
Logo, a sentença merece reforma no ponto para
permitir a cobrança da coparticipação, em relação às
terapias realizadas para tratamento do TEA, limitada em
.' (e-STJ fls.
até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade
).
585/590

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
(...)
Ademais, não há reparo a fazer ao entendimento exarado na
origem porquanto está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta
Corte.
A saber:

'DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
CLÁUSULA
DE
COPARTICIPAÇÃO.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA). VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso especial interposto por beneficiário de plano de saúde
contra acórdão que deu provimento à apelação do plano de
saúde e reconheceu a validade de cláusula contratual de
coparticipação de 30% para sessões de terapia multidisciplinar
destinadas a tratamento de Transtorno do Espectro Autista
(TEA), nos termos do contrato firmado entre as partes. O
recorrente buscava a suspensão da cobrança de coparticipação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível
afastar a cláusula de coparticipação prevista contratualmente em
contrato de plano de saúde, no percentual de 30%, para custeio
de tratamento multidisciplinar relacionado ao Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de coparticipação encontra respaldo expresso nas
condições
contratuais,
redigidas
de
forma
clara,
com
manifestação de ciência e concordância do beneficiário quanto ao
percentual incidente, conforme exigência do VIII, da art. 16,
Lei 9.656/98.
4. A jurisprudência do STJ reconhece como válida a cláusula de
coparticipação contratualmente pactuada, desde que respeitados
os limites do equilíbrio contratual e inexistente qualquer elemento
que caracterize restrição severa ao acesso aos serviços (AgInt no
e AgInt no
.
REsp 1.962.568/SP REsp 2.085.472/MT)
5. A reforma do acórdão recorrido demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto probatório, providência
vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.' ( relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma,
julgado em DJEN de
REsp n. 2.219.371/SP,
15/9/2025, 18/9/2025)

(...)
No entanto, para rever a conclusão firmada pelas instâncias
ordinárias quanto à onerosidade da cláusula contratual que prevê o
pagamento da coparticipação seria necessário o revolvimento de fatos, de
Documento eletrônico VDA56004423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:16
Código de Controle do Documento: 60e8d20e-87d7-45dd-82a6-6d68902f62ba

provas dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso
especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e
"
7/STJ.
(e-STJ fls.
- grifou-se)
684/690

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ,
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.102.050/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
12/6/2023,
14/6/2023
grifou-se)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:16
Código de Controle do Documento: 60e8d20e-87d7-45dd-82a6-6d68902f62ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.106.348 / SP
Número Registro: 2025/0439280-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00512953320248260100
10889168120238260100
512953320248260100
51295332024826010010889168120238260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M M R
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
AGRAVADO
: S A C DE S S
AGRAVADO
: Q A DE B S
ADVOGADOS : RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RAFAEL KLIEMKE DOS SANTOS - SP268454
PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - SP305877
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
Documento eletrônico VDA56865444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 14be075b-b945-4e82-a3b4-48f862797ef8

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M M R
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
EMBARGADO : S A C DE S S
EMBARGADO : Q A DE B S
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RAFAEL KLIEMKE DOS SANTOS - SP268454
PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - SP305877
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 14be075b-b945-4e82-a3b4-48f862797ef8